Tribunal: TJDFT
Processo: 0728789-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Trata-se de APELAÇÃO interposta por RAIMUNDO NONATO ARAUJO SOARES contra a sentença que, na AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ajuizada em face de DOLORES BELMIRO ROSA, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O Apelante sustenta (i) que o processo foi julgado em desacordo com as provas dos autos; (ii) que, desde a propositura da ação de divórcio, a Apelada vem dilapidando e escamoteando seu patrimônio de modo a frustrar a partilha; (iii) que o patrimônio amealhado pela Apelada, aliado aos créditos que tem a receber, infirmam sua condição de hipossuficiente e desautorizam a concessão da gratuidade da justiça; (iv) que os valores referentes às prestações do financiamento do imóvel situado no Setor Habitacional Tororó foram estimados, uma vez que não tem acesso aos extratos bancários; e (v) que, reconhecido o condomínio, faz jus à alienação da coisa comum ante a ausência de acordo entre as partes. Requer o provimento do recurso para extinguir o condomínio dos bens partilhados por meio de alienação judicial Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida à fl. 1 ID 39727024. Em contrarrazões, a Apelada argumenta (i) que o Apelante não indica quais provas foram desprestigiadas pela sentença, além de buscar rediscutir questões protegidas pela coisa julgada; (ii) que a postura do Apelante configura litigância de má-fé; e (iii) que o recurso é inepto e traz afirmações distanciadas da verdade, sem aptidão para alterar a sentença. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” A r. sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, da Lei Processual Civil, com base nos seguintes fundamentos: “Conforme foi definido na sentença de divórcio do casal, foram partilhados os seguintes bens, na proporção de 50% para cada parte: veículo Prisma e bens móveis que guarneciam a residência do casal. No tocante ao imóvel situado no SH Tororó, não houve a partilha do bem, mas tão somente houve a condenação da ré ao pagamento de quantia certa, correspondente a 50% do valor atualizado da entrada e das prestações que foram pagas até a separação do casal. A alienação judicial, nos termos do art. 730 do CPC, está inserida dentre os procedimentos de jurisdição voluntária, em que o juiz adotará providências para a alienação em leilão quando não houver acordo entre os interessados sobre a forma de extinção de condomínio indivisível. No caso em apreço, o autor informou, na petição de ID 131489215 que os bens móveis que guarneciam a residência na época da união estável ficaram sob a guarda da requerida e, face do tempo de uso, não sabe informar onde se encontram para fins de avaliação e remoção para fins de alienação. O veículo Prisma, por seu turno, foi objeto de embargos de terceiro, de forma que já não integra o patrimônio indivisível para fins de dissolução do condomínio. Nesse sentido, resta tão somente o imóvel situado no SH Tororó. Todavia, em relação a esse bem, não houve a formação de condomínio indivisível, mas provimento de natureza condenatória ao pagamento de quantia certa pelo juízo de família. Com efeito, caso o autor tenha o interesse em receber o valor que lhe é devido, deverá propor o cumprimento de sentença perante o juízo de família, instruído com a memória de cálculo do valor atualizado da entrada e das prestações que foram pagas na constância da união estável. Diante desse cenário, restou evidenciado que não há interesse jurídico no prosseguimento deste procedimento de alienação judicial, tendo em vista que não há nenhum bem indivisível em condomínio indivisível passível de alienação.” Como se vê, a sentença considerou a inexistência de bens comuns indivisíveis e assim considerou o Apelante carecedor de ação por falta de interesse processual. Esse fundamento central da extinção do processo não foi impugnado nas razões recursais, lacuna argumentativa que evidencia a inobservância da dialética recursal que impede o conhecimento da apelação. O princípio da dialeticidade, consagrado no referido artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante objete a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59). A apelação simplesmente não contém embasamento jurídico que, acaso acolhido, poderia levar à reforma da sentença. Vale dizer, foram ignorados os requisitos substanciais dos incisos II e III do artigo 1.010 do Estatuto Processual que condensam o princípio da dialeticidade, a respeito do qual vale colacionar o ensinamento de Araken de Assis: “O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores.” (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Conclui-se, assim, que o mero inconformismo com a extinção do processo, sem a agregação de qualquer fundamento jurídico apto à reforma da sentença, não autoriza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida.” (APC 07137379320198070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a T., DJE 9/3/2020) Nesse contexto, incide a hipótese de inadmissibilidade prescrita no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; Discorrendo sobre o tema, explanam Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes das peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1327). ISTO POSTO, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% os honorários advocatícios arbitrados na sentença, observada a gratuidade de justiça.